Tribunal: TCU
Processo: 023.954/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7837/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada em virtude de irregularidades na aplicação de parte dos recursos de Convênio firmado entre a União, por intermédio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República SPM/PR (sucedida pelo Ministério da Justiça e Cidadania - MJ), e o Estado do Tocantins, representado pela Secretaria da Segurança Pública Estadual (SSP/TO), que tinha por objeto o apoio ao projeto de Reaparelhamento das Delegacias Especializadas de Defesa da Mulher, com vistas à aquisição de doze veículos utilitários. Considerando que os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU foram por dar quitação dos débitos do Senhor Juscelino Cardoso da Mota e da empresa MCM Comércio de Automóveis Ltda., bem como da multa aplicada à esta empresa, ante o recolhimento integral das mencionadas dívidas reclamada pelo Acórdão 1439/2017-TCU-Segunda Câmara (itens 9.3 e 9.4), restando, ainda, pendente de recolhimento a multa aplicada ao Senhor Juscelino Cardoso da Mota (itens 9.4 e 9.5 daquele decisum ). Considerando que se verificou o recolhimento a maior do débito pela empresa MCM Comércio de Automóveis Ltda., restando um saldo credor no valor atualizado de R$ 1.341,77, conforme Demonstrativo dos pagamentos efetuados, bem como consultas ao sistema SISGRU (peças 207 e 208, respectivamente). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do Regimento Interno/TCU, em: a) expedir quitação à empresa MCM - Comércio de Automóveis Ltda., ante o recolhimento integral do débito e multa aos quais essa responsável foi condenada (itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1439/2017-TCU-Segunda Câmara ); b) expedir quitação ao Sr. Juscelino Cardoso da Mota apenas em relação ao débito solidário que lhe foi imputado (item 9.3 do Acórdão 1439/2017-TCU-Segunda Câmara ); c) reconhecer crédito, no valor de R$ 1.341,77, em favor da empresa MCM - Comércio de Automóveis Ltda., decorrente do pagamento do débito efetuado a maior do que lhe fora imputado, conforme demonstrativos às peças 207 e 208; d) determinar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) que adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex/Segedam 1, de 28/5/2014, com vistas à restituição do valor recolhido a maior; e) enviar cópia deste Acórdão e da instrução de peça 211 aos responsáveis identificados nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.954/2013-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.298/2017-9 (Solicitação); Processo 006.715/2020-6 (Cobrança Executiva); Processo 003.515/2012-5 (Relatório de Auditoria). 1.2. Responsáveis: Juscelino Cardoso da Mota (XXX.370.541-XX); MCM Comercio de Automóveis Ltda. (09.370.550/0001-77). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE); Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Maria Aparecida da Silva Ferraz (4665/OAB-TO) e outros, representando Juscelino Cardoso da Mota; Alexandre Fantoni de Moraes (5160A/OAB-TO), representando MCM Comercio de Automóveis Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.